Tribunal: TJSP
Processo: 1064308-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS E CARGAS DA FROTA - AÇÃO DE COBRANÇA - NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - PROVA DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUANTO À EXTENSÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELAS PARTES – RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS